Tribunal: TJSP
Processo: 2113796-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Obrigação de fazer. Outorga de escritura. Decisão agravada que indeferiu a exclusão da corré Nadir do polo passivo da ação e determinou algumas providências. Insurgência da Autora. Conhecimento, diante da mitigação do rol do artigo 1.-15 do CPC. Acolhimento. Outorga de procuração, no curso do processo, pela Ré Nadir, que possibilitou a lavratura de escritura

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Obrigação de fazer. Outorga de escritura. Decisão agravada que indeferiu a exclusão da corré Nadir do polo passivo da ação e determinou algumas providências. Insurgência da Autora. Conhecimento, diante da mitigação do rol do artigo 1.-15 do CPC. Acolhimento. Outorga de procuração, no curso do processo, pela Ré Nadir, que possibilitou a lavratura de escritura de venda e compra na parte por ela titulada no imóvel, a caracterizar, em relação a ela, a superveniente ausência de interesse de agir. Questão relacionada à inobservância do direito de preferência do outro Réu que deve ser solucionada em ação própria, acaso não acolhida essa ação. Recurso provido para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação à Ré Nadir.